Tribunal: TJDFT
Processo: 0707786-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707786-33.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: REGINA CELIA DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Prazo de 10 (dez) dias, considerando a prerrogativa legal. Brasília, 3 de maio de 2021 18:42:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator